Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. LAUDO MÉDICOS JUNTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltada que existência da coisa julgada em favor da embargada permite presumir, até prova convincente em sentido contrário, que a incapacidade laboral permanece, já que foi constatada à época sua incapacidade permanente por perito judicial.
3. O acórdão embargado decidido em sede de agravo de instrumento pelo colegiado analisou apenas a questão sob o aspecto da cognição sumária. Isto é, o objeto do recurso era apenas o de verificar os efeitos da decisão liminar e não examinar o mérito da demanda.
4. Em que pese o embargante tenha direito de rever administrativamente os benefícios previdenciários concedidos judicialmente ou extrajudicialmente, não se retira do Poder Judiciário a tutela de análise da revisão administrativa a fim de observar o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa pelo beneficiário se alterada a situação ensejadora de concessão do benefício.
5. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.